Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DESPESAS CONDOMINAIS. COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DIVERSOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL.
1. É possível a cumulação de multa moratória com compensatória, desde que expressamente prevista e por fatos diversos, sob pena de bis in idem.
2. Em se tratando de cobrança judicial, os honorários são fixados com base no art. 85 do Código de Processo Civil. O princípio da relatividade dos efeitos contratuais não autoriza a inclusão de cobrança de honorários pagos pelo credor para atuação do seu patrono em juízo.
3. Negou-se provimento ao recurso.